Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700948-26.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Ana Claudia Araújo do Nascimento Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 142572309 do processo de referência) que, autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0713877-71.2022.8.07.0018, proposto pela agravada em desfavor do agravante, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID n. 139889147. Alega a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1170 excesso de execução, sob o argumento de que o cumprimento de sentença deve ser limitado às parcelas devidas até 27/04/97, pois quanto ao período posterior não existe título executivo em favor da parte exequente e que a correção monetária deve ser calculada pela TR, conforme estabelecido no título executivo judicial. Em resposta (ID n. 142038789), a exequente refuta as alegações do Distrito Federal e sustenta a utilização do IPCA-e conforme decisões tomadas pelo STF no RE 870.947/SE e ADI 5348. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DA SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 1170 O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. EXCESSO DE EXECUÇÃO Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença, em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos (ID no 134800712) acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência do período de 01/01/1996 a 01/04/2002. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instânciaordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos:As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE.Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja,trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendodefinida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.(redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada,o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[2], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) ACOLHO EM PARTE a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 139889147; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E,como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Considerando a sucumbência recíproca e proporcional das partes, condeno a Impugnada a pagar honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) ao Impugnante. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na forma do artigo 85, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como com fulcro no artigo 85, parágrafo 7o, também do Código de Processo Civil. Outrossim, em que pese a sucumbência do Impugnante (Executado), mas considerando que a decisão de ID no 130225014 já fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ,deixo de condená-lo em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (Id 42750053). Em razões recursais alega, em suma, que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170. Afirma que “a decisão do STF sobre essa relevante questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, VI, a, do CPC”. Acrescenta que “a suspensão do processo é medida afinada com a eficiência, proporcionalidade, racionalidade, eficiência e razoabilidade, porque permite que a decisão tomada após a definição da questão pelo STF seja segura e dispense novos incidentes ou recursos com indesejada perpetuação da causa em juízo”. Traz jurisprudência deste Tribunal para respaldar sua tese. Defende que o tema de repercussão geral n. 1170 diz respeito aos juros de mora, mas a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado. Aduz que a controvérsia se enquadra no Tema 1170, tal como decidido pelo e. STJ e pelo e. STF, motivo pelo qual requer seja determinada a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema 1170. Assevera que a “decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR”. Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco na intepretação do acórdão transitado em julgado, pois, se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Defende ainda, observância do Tema Repetitivo n. 905, item 4, do STJ, assim como do Tema de Repercussão Geral n. 733. Aduz que o método de cálculo na decisão recorrida implica a incidência da Selic sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros. Sustenta que “o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Requer, ao final, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária. Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta nocaput doart. 300 do CPC estabelece: será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Vejamos. Saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, acima transcrito por sua ementa, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se abaixo o respectivo acórdão: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.(RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Para o presente caso, contudo, vislumbro equívoco na decisão agravada que, guiando-se pelo julgamento do referido RE 870.947/SE, substituiu a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença até novembro/2021. Explico. Analisando o processo de origem, verifico tratar-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 16/5/2022 (Id 124791020 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados abenefício de alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Para tanto, apresentou o agravado planilha calculada até 10/4/22, referente ao processo de origem (autos n. 0706003-35.2022.8.07.0018), relativamente ao processo de conhecimento n. 32159/97, movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal. Informou o Distrito Federal que o valor apontado pela parte autora, ora agravada, é maior que o montante encontrado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade em R$ 34.288,98 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos (Id 129207987 do processo de referência). A sentença coletiva que se busca cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma correção foi empreendida pelo SINDIRETA sobre o índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição. Aliás, o índice a ser aplicado restou sedimentado em sede de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT que, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, apontou vício em acórdão anterior, substituindo o índice IPCA como forma de correção monetária a partir de 28/6/2009, de maneira a se observar a Lei n. 11.960/09 (Id105417882, p. 24/30, do processo de origem), ou seja, oíndice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR). Deve-se, assim, ser afastada a aplicação do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão sobre o índice aplicável ao caso, tendo em vista a ausência de conformação, no caso concreto, com o julgamento do STF sobre a questão, fato que obsta a pretensão do agravado em utilizar índice inflacionário diverso do definido na sentença transitada em julgado. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4.Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deverá ser mantida a r. decisão que respeita a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência do índice oficial, qual seja, a TR (taxa referencial).5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença deverá ser o proveito econômico obtido com a impugnação, a ser orçada pela diferença entre o valor requerido e o valor homologado pela r. decisão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1240212, 07246971420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando o entendimento do e. STF quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3.Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por essas razões, reconheço a probabilidade do direito alegado à utilização do índice de correção monetária da TR, e não do IPCA-E, até novembro/2021, o que reforça a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado a fim de suspender a tramitação do feito em referência até o deslinde do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos Brasília-DF, 22 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora